Tribunal: TJDFT
Processo: 0001278-70.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001278-70.2019.8.07.0011 RECORRENTE: FRANCISCO KLAITON FERNANDES ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DEFENSIVAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TENTATIVA DE FURTO CIRCUNSTANCIADO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CONCURSO DE AGENTES. FRAUDE. AFASTADA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AFASTADA PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 266 DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS. REQUERIMENTO DE PROVA NA FASE DO ART. 402 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). ANTECEDENTES. TEMA 150. RECURSOS DOS REÚS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto e, segundo o sistema de nulidades previsto no Código de Processo Penal, em que vigora o princípio pas de nullité san grief, somente se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetivo prejuízo à defesa, devidamente demonstrado (artigo 563 do Código de Processo Penal). No caso, o Magistrado prolator da sentença concluiu a instrução do processo, razão pela qual não há que se falar em violação ao referido princípio. 2. Não há falar em nulidade do reconhecimento de pessoa quando a produção da prova sequer foi necessária para a conclusão do inquérito policial, tampouco para embasar a condenação. 3. A absolvição dos réus do crime de tentativa de furto circunstanciado pelo concurso de agentes e pela fraude mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, suas condutas delituosas, inclusive com imagens do circuito interno do estabelecimento, o relato da vítima e dos policiais que prenderam os agentes em flagrante. 4. Ao Magistrado, destinatário final da prova produzida nos autos, é dado indeferir diligências requeridas na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, de maneira fundamentada, se as considerar impossíveis, desnecessárias ou protelatórias. 5. A conduta prevista como associação criminosa demanda a existência de um vínculo entre seus integrantes, isto é, a existência de uma convergência de interesses, sem o necessário conhecimento prévio de todos os seus atos e por todos os integrantes do grupo, objetivando a prática de delitos indeterminados, independentemente das razões que levam a esta reunião. Basta a existência de elementos probatórios quanto a vontade de integrar o grupo e, especialmente, a ciência de que um grupo está à praticar delitos, como no caso. 6. A configuração do crime de uso de documento falso prescinde de perícia caso a falsidade possa ser comprovada por outros meios. No caso, ao ser preso em flagrante, o acusado apresentou CNH com sua fotografia e nome de outrem, não havendo que se falar em dúvida se o documento é falso ou não. 7. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. 8. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (RE 593818 – tema 150). 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal, apontando ofensa ao princípio da identidade física do juiz, pois o magistrado sentenciante não foi o mesmo que realizou a instrução do processo; b) artigo 226 do CPP, suscitando nulidade do feito por vício no procedimento de reconhecimento pessoal; c) artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 44, ambos do Código Penal, bem como 5o, item 6, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, sustentando que o regime inicial para o cumprimento de sua pena deve ser o aberto, em observância ao princípio da proporcionalidade. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ e do TJSC como paradigmas. Em adição, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, defendendo que fatos anteriores ao período depurador de cinco anos não podem ser usados para sopesar a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao suposto malferimento do artigo 399 do CPP, porquanto o recorrente afirma que o magistrado prolator da sentença não teria participado da instrução. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua que: “o Magistrado prolator da sentença, ARAGONÊ NUNES FERNANDES, também presidiu a audiência ocorrida no dia 10 de março de 2020 (ID 33315912), na qual foi declarada a revelia do acusado FÁBIO LEITE. Além disso, o Magistrado interrogou, na audiência ocorrida no dia 15 de junho de 2021 (ID 33316034), o acusado FRANCISCO KLAITON. Ou seja, ao Magistrado não eram estranhas as circunstâncias do processo, pois ele presidiu a instrução, inclusive interrogando o único acusado que foi ouvido na fase judicial.” (ID 3590002), Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A dissonância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso, ante a incidência, por analogia, do verbete n. 284 da Súmula do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.". Precedentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1862988/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp n. 1.983.070/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 30/6/2022). O apelo especial tampouco comporta seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 226 do CPP. A uma, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. OCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 2. Por outro lado, a jurisprudência desta Corte também entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016). 3. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, a suposta autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 4. No caso, o tribunal de origem consignou que houve o respeito ao procedimento do art. 226 do CPP, bem como a autoria e materialidade delitiva foram confirmadas por meio de provas colhidas na fase inquisitória e confirmada em juízo criminal, corroborado com provas testemunhais. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.073.867/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). A duas, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “no caso concreto, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido os réus, na fase inquisitiva, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, que corroboraram os referidos depoimentos. Nesse contexto, tendo o Tribunal de origem asseverado existirem provas robustas da prática do delito de roubo pelos recorrentes, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.123.032/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.). De igual sorte, também não cabe dar seguimento ao apelo especial em relação à aventada divergência jurisprudencial e à suposta violação aos artigos 33 e 44, ambos do CP, e 5o, item 6, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Isso porque a conclusão da turma julgadora, ao fixar regime de cumprimento de pena mais gravoso em razão da reincidência do recorrente, está em plena sintonia com a jurisprudência do STJ, atraindo, uma vez mais, o óbice do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Nesse aspecto: “Segundo a iterativa jurisprudência desta Corte, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto.”(AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.). Ressalto que, ainda consoante pacífica jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.987.845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 23/6/2022). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt na Rcl n. 41.672/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009